Tribunal: TJDFT
Processo: 0742645-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PETIÇÃO APARTADA AO RECURSO. NECESSIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA. CONDOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. PROPRIEDADE. CONCEITO AMPLO. ADEQUAÇÃO AO REGIMENTO INTERNO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que não anulou a Assembleia de Condomínio que elegeu os novos administradores. Alega-se que houve violação à regra de que para participar do pleito, o morador deve ser condômino na condição de proprietário do imóvel, o que justifica a antecipação da tutela e a reforma do entendimento, com a consequente determinação de nova assembleia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistes em: (i) avaliar se é caso de deferir a antecipação da tutela para declarar a suspensão da assembleia de condomínio, por alegação de irregularidade; (ii) averiguar se o fato de um dos participantes da chapa de votação da nova administração é enquadrado no conceito de proprietário de um imóvel no Condomínio em questão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido para antecipação da tutela recursal como preliminar recursal não pode ser conhecido, devendo ser apresentado por petição apartada, conforme entendimento consolidado desta Corte.
4. Não há irregularidade na votação de assembleia referente à eleição de novos integrantes para compor a administração do condomínio, o fato de um dos componentes da chapa vencedora ser promitente comprador do imóvel, pois demonstrado que o conceito de propriedade para fins de participação em tal pleito é amplo.
5. A comprovação de posse com a coisa, o ânimo de dono, o contrato de promessa de compra e venda, o pagamento do valor do imóvel, a moradia no local por tempo considerável e a participação efetiva nas atividades do Condomínio, comprovam a possibilidade de participação da eleição para os novos administradores do Condomínio, na falta de exclusão expressa de tal situação do regimento interno do condomínio, aliado ao que prevê a norma civilista.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Recurso parcialmente conhecido e, no ponto conhecido, desprovido.
Tese de julgamento: “O promitente comprador que demonstra posse com a coisa e animus domini é legítimo, na condição de proprietário de unidade imobiliária, como condômino para participar das eleições para a administração do Condomínio, em consonância com a previsão legal e regimental que regem o tema”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.334; LEI No 4.591/1964, art. 9o.